Tribunal: TJPA
Processo: 0087872-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087872-08.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARIA CASTRO LUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (ART. 134 DO CTB). MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO POSTERIOR. INDÍCIOS DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO BEM. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. FINALIDADE ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por antigo proprietário de veículo automotor, visando à adoção de medidas administrativas pelo DETRAN/PA, especialmente o bloqueio do veículo, regularização cadastral e cessação de débitos e infrações indevidamente atribuídos após a alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA pode ser compelido a adotar medidas administrativas, inclusive bloqueio do veículo, diante de indícios de alienação e inconsistência cadastral; (ii) saber se a responsabilidade solidária do antigo proprietário subsiste quando há elementos que demonstram a circulação jurídica do bem e sua vinculação a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 123, I, e 134 do CTB, a transferência de propriedade é obrigação do adquirente, cabendo ao alienante comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária.

4. A responsabilidade do antigo proprietário não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada quando houver prova idônea da alienação e da efetiva circulação jurídica do veículo, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

5. O registro de gravame fiduciário posterior à alienação, constante do sistema do próprio DETRAN, constitui elemento apto a evidenciar a vinculação do bem a terceiro.

6. A manutenção do antigo proprietário no cadastro, mesmo diante de tais registros, configura inconsistência administrativa e autoriza a intervenção judicial para assegurar a fidedignidade do sistema registral.

7. O bloqueio administrativo do veículo configura medida legítima e adequada, quando dotado de finalidade específica consistente em impedir a perpetuação de irregularidades cadastrais, evitar a imputação de novos débitos ao antigo proprietário e viabilizar a regularização da titularidade, devendo, contudo, observar limitação temporal razoável, restrita ao período necessário à adoção das providências administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando houver elementos idôneos que demonstrem a efetiva alienação do veículo e sua vinculação a terceiro. 2. O bloqueio administrativo do veículo, quando determinado judicialmente, deve possuir finalidade específica de regularização cadastral e proteção contra encargos indevidos, bem como limitação temporal compatível com a adoção das providências administrativas necessárias.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I, e 134; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp XXXXX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0087872-08.2013.8.14.0301; Recorrente: Antonio Maria Castro Luz; Recorrido: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANTONIO MARIA CASTRO LUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face de
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA.

Na origem, sustenta o autor, ora apelante, que era proprietário do veículo automotor FIAT/PALIO FIRE, cor branca, ano 2004/2004, placas JUI 8484, e alienou o mesmo, por meio de negociação de venda com um corretor conhecido por “Botelho” em 26/04/2008, o qual revendeu ao Sr. Roberto Carlos Magalhães, por meio de financiamento ao Banco ITAUCARD S.A.

No acordo verbal ficou estipulado que o comprador informaria o DETRAN da transação, o que acredita ter sido feito, uma vez que segundo o próprio histórico do veículo emitido pelo DETRAN, consta como atual financiador do veículo o Sr. Roberto Carlos Magalhães.

Decorre que o autor continua sendo submetido a constrangimentos do DETRAN, em razão de infrações e débitos referentes ao IPVA.

Ainda segundo a narrativa inaugural, o autor tentou resolver administrativamente a pendência, solicitando ao DETRAN a revisão da exigência, por meio de protocolo administrativo n.º 2012096375, todavia, não obteve êxito.

Diante da resistência da autarquia estadual, o autor ajuizou a presente demanda, alegando que não poderia ser responsabilizado por débitos anteriores à aquisição do bem, tampouco penalizado com a negativa de transferência, uma vez que a exigência configuraria violação à boa-fé e à segurança jurídica. Pleiteou, assim, a condenação do DETRAN/PA à efetivação da transferência do veículo ao seu nome, independentemente da quitação dos débitos anteriores, bem como a concessão da justiça gratuita
. Requereu, ao final: i) seja deferida tutela antecipada para determinar obrigação de fazer em face do DETRAN, a fim de que este proceda o bloqueio administrativo do referido veículo, solicitado, desde o ano de 2010; ii) proceda a transferência do veículo do nome do autor para o atual proprietário, Sr. Roberto Carlos Magalhães.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Verifica-se do texto normativo acima transcrito que a obrigação de proceder à transferência do veículo é do novo proprietário, logo, não tendo este cumprido a obrigação no prazo de 30 dias, deve o antigo proprietário direcionar sua pretensão de cumprimento da obrigação de fazer em face do novo proprietário, não cabendo a demanda ser direcionada em face da autarquia ré.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo, cobrança esta que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 19368610), sustentando, em síntese que a sentença merece ser reformada, uma vez que a inércia e desídia é do comprador. Na verdade, o que se pretende é a transferência de propriedade do veículo para o nome do atual proprietário. Requereu, ao final, o provimento do recurso.

O apelado DETRAN/PA apresentou contrarrazões ao recurso (ID 19368613), sustentando, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que o apelado é parte ilegítima para substituir o adquirente do veículo, bem como, aplicável à espécie o disposto no art. 123, I da Lei nº. 9.503/1997,

O Ministério Público do Estado do Pará se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a analisar: (i) a possibilidade de imposição ao DETRAN/PA da adoção de medidas administrativas para bloqueio e regularização cadastral de veículo já alienado; e (ii) a extensão da responsabilidade do antigo proprietário por débitos, infrações e encargos incidentes sobre o veículo após a tradição, especialmente à luz da responsabilidade solidária prevista na legislação de trânsito.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que a obrigação de promover a transferência do veículo é exclusiva do adquirente, nos termos do art. 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

Por sua vez, estabelece o art. 134 do CTB:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que, embora a obrigação primária de promover a transferência recaia sobre o adquirente, o ordenamento jurídico impõe ao alienante o dever de comunicação da venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária.

No caso concreto, verifica-se que o apelante afirma ter alienado o veículo em 26/04/2008, não havendo, contudo, prova inequívoca de comunicação formal ao DETRAN/PA nos moldes exigidos pelo art. 134 do CTB. Tal circunstância, em regra, ensejaria a manutenção da responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos e infrações até a efetiva regularização.

Todavia, a análise detida dos autos revela peculiaridade relevante: consta registro de gravame de alienação fiduciária lançado em 06/05/2008 no sistema do próprio DETRAN/PA, vinculando o veículo a financiamento em favor de terceiro, o Sr. Roberto Carlos Magalhães .

Esse elemento probatório é de extrema relevância, pois demonstra que houve efetiva circulação jurídica do bem e reconhecimento administrativo, ainda que indireto, da existência de novo possuidor/proprietário vinculado ao veículo.

Nesse contexto, a aplicação rígida do art. 134 do CTB deve ser mitigada à luz dos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Com efeito, a responsabilidade solidária do antigo proprietário não pode ser interpretada de forma absoluta e perpétua, sobretudo quando há elementos nos próprios registros do órgão de trânsito que indicam a transferência fática do veículo e a vinculação a terceiro. Disso ressai, que a responsabilidade do antigo proprietário deve ser limitada a data do registro da transferência da propriedade no DETRAN.

A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de que:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN . COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Hipótese em que o autor comprovou a alienação dos veículos a terceiro . Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito. Inaplicabilidade do art. 134 do CTB, uma vez provada a tradição do veículo. Responsabilidade solidária do antigo proprietário não caracterizada . Parcial procedência do pedido. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10311866920178260053 SP 1031186-69 .2017.8.26.0053, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2020)

No caso em exame, o próprio DETRAN/PA procedeu ao registro de gravame fiduciário posterior à alienação narrada, o que evidencia que o sistema administrativo reconheceu a existência de relação jurídica envolvendo terceiro.

Assim, não se mostra juridicamente razoável que o mesmo órgão que registra o gravame em favor de terceiro mantenha, simultaneamente, o antigo proprietário como responsável integral e indefinido por encargos posteriores.

A responsabilidade solidária do alienante, portanto, deve ser limitada temporalmente, cessando quando demonstrada, ainda que por outros meios, a efetiva transferência da posse e a vinculação do veículo a novo titular.

Ademais, o DETRAN/PA, enquanto gestor do cadastro veicular, possui competência para adotar medidas administrativas aptas a evitar a perpetuação de inconsistências registrárias, tais como o bloqueio administrativo e a regularização dos dados cadastrais.

Nesse sentido, não se trata de transferir à autarquia obrigação exclusiva do particular, mas de exigir que atue dentro de suas atribuições legais para assegurar a fidedignidade do registro público e evitar a imputação indevida de encargos.

Diante desse cenário, entendo configurada hipótese excepcional que autoriza a intervenção judicial para determinar a regularização cadastral do veículo, com vistas a: i) cessar a responsabilidade do antigo proprietário a partir do momento em que evidenciada a alienação e a vinculação do bem a terceiro; ii) impedir a continuidade de cobranças e restrições indevidas; e iii) assegurar a coerência do sistema registral administrado pelo DETRAN/PA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando ao DETRAN/PA, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da fidedignidade dos registros públicos, a adoção das seguintes providências:

(i) proceda ao bloqueio administrativo do veículo FIAT/PALIO FIRE, placas JUI 8484, com a finalidade específica de impedir a continuidade da circulação jurídica irregular do bem sob titularidade divergente, evitar a imputação de novos débitos e infrações ao antigo proprietário e viabilizar a adequada regularização cadastral perante o órgão de trânsito;

(ii) referido bloqueio deverá possuir natureza temporária, perdurando pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, período no qual o DETRAN/PA deverá promover as diligências administrativas necessárias à identificação e vinculação do real possuidor/proprietário do veículo, podendo ser levantado antes desse prazo caso regularizada a situação cadastral;

(iii) adote as providências necessárias à regularização do cadastro do veículo e à transferência da titularidade para o atual proprietário indicado nos autos, assegurando a coerência do sistema registral;

(iv) limite a responsabilidade do antigo proprietário aos encargos incidentes até a data do registro do gravame fiduciário (06/05/2008), momento em que restou evidenciada, nos próprios assentamentos do DETRAN, a circulação jurídica do bem e sua vinculação a terceiro.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 30/04/2026